Tribunal: TJDFT
Processo: 0005349-14.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0005349-14.2020.8.07.0001 RECORRENTE: WILSON DA SILVA CAMPOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DUPLICIDADE DE APRESENTAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS EM FAVOR DO RÉU. NÃO CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO POR ILICITUDE DA PROVA. REJEITADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI ANTIDROGAS. INVIÁVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DOS POLICIAIS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. ANÁLISE DESFAVORÁVEL DOS ANTECEDENTES. MANUTENÇÃO. SEGUNDA FASE. INCIDÊNCIA DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INCABÍVEL. SÚMULA 630 DO STJ. TERCEIRA FASE. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE. REGIME INICIAL FECHADO. ABRANDAMENTO. 1. Não se conhece da complementação das razões de apelação ofertadas por advogado constituído pelo réu, após a apresentação da peça pela Defensoria Pública, em face da preclusão consumativa. 2. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “é lícita a prova colhida em caso de desvio de finalidade após o ingresso em domicílio, seja no cumprimento de mandado de prisão ou de busca e apreensão expedido pelo Poder Judiciário, seja na hipótese de ingresso sem prévia autorização judicial, como ocorre em situação de flagrante delito”. (HC n. 663.055/MT, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 31/3/2022). 3. Considerando que o ingresso e a busca no interior do domicílio do réu foram respaldados por mandado de busca e apreensão expedido pelo Poder Judiciário, bem como por justa causa, não há falar em “fishing expedition”, tampouco em ilicitude da prova originária ou por derivação. 4. Nos termos do § 2o do art. 28 da Lei 11.343/06, “para determinar se a droga se destinava a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”. 5. In casu, as condições em que se desenvolveu a ação, além das informações obtidas a partir do depoimento de testemunhas e demais provas periciais acostadas aos autos, evidenciam que a droga se destinava ao comércio ilícito e não ao mero consumo pessoal. Inviável, portanto, o acolhimento do pedido de desclassificação para o crime de uso de drogas, previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/06. 6. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral. 7. Consoante jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado posterior à data do ilícito penal sob apuração, malgrado não configure a agravante da reincidência, enseja a valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes, justificando a exasperação da pena-base. 8. A Súmula 630 do STJ dispõe que “a incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio”. Incabível, in casu, a incidência da atenuante da confissão espontânea se o apelante não reconheceu a traficância. 9. Para o reconhecimento do tráfico privilegiado, necessário o preenchimento simultâneo de quatro requisitos: (i) primariedade; (ii) bons antecedentes; (iii) não dedicação a atividades criminosas e (iv) não integração de organização criminosa. Na espécie, considerando que o réu ostenta maus antecedentes, inviável o reconhecimento do tráfico privilegiado. 10. Consoante entendimento desta Corte, a existência de apenas uma circunstância judicial negativa não justifica a aplicação de regime mais severo, quando não revela maior gravidade concreta da conduta. Cabível o regime inicial semiaberto se a pena privativa de liberdade foi fixada entre 4 e 8 anos de reclusão, o réu é primário e ostenta apenas uma circunstância judicial desfavorável (antecedentes). 11. Apelação interposta pela Defensoria Pública conhecida e parcialmente provida. Segundo recurso do réu não conhecido. O recorrente alega que o acórdão impugnado negou vigência ao artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas), sustentando que inquéritos e ações penais em curso não seriam aptos a afastar a incidência da minorante do dito tráfico privilegiado. Invoca dissenso pretoriano quanto ao ponto, colacionando julgados do STJ como paradigmas. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à aventada negativa de vigência do artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas). De início, não se olvida que o STJ, no julgamento do REsp 1977027/PR (tema 1139), fixou a tese que “É vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.o, da Lei n. 11.343/06”. No entanto, nada obstante a defesa colacione decisão desta presidência aplicando a aludida tese, o caso não se amolda a ela, pois aqui não se trata de ações em curso ou inquéritos policiais. Com efeito, a voto condutor do acórdão expressamente dispõe que o recorrente possui maus antecedentes com esteio em condenações penais anteriores aos fatos da denúncia. Nesse sentido: “Em análise detida da Folha de Antecedentes Penais do acusado (ID 42991439), verifica-se ostentar condenação transitada em julgado em 08/11/2021 (autos no 0713115-77.2020.8.07.0001) por crime praticado em 06/03/2020, data anterior ao fato apurado nos presentes autos (23/10/2020). Registre-se que o trânsito em julgado (08/11/2021) foi anterior à prolação da sentença na presente ação penal (13/10/2022)” (ID 45992487). Desse modo, consoante iterativos julgados do STJ, “Mostra-se deficiente o recurso especial que deixa de impugnar os fundamentos do julgado atacado, apresentando razões dissociadas do que foi decidido pelo acórdão recorrido, situação que esbarra nos óbices das Súmulas 283 e 284 do STF, aplicadas, por analogia, ao recurso especial” (AgInt no REsp n. 1.959.831/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 16/6/2023) (g.n.). Melhor sorte não socorre o apelo especial no tocante à aventada divergência jurisprudencial, uma vez que, ainda seguindo a jurisprudência consolidada do STJ, “Fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp n. 2.157.002/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 4/4/2023). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não comportaria trânsito, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A009